Tribunal: TJMT
Processo: 0010781-11.2015.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010781-11.2015.8.11.0055
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO BNDES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA N. 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação ordinária condenatória, para condenar os requeridos ao pagamento de débito remanescente de Termo de Adesão ao Cartão BNDES, garantido por fiança, após afastar a prescrição e a incidência das normas consumeristas.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança diante do lapso temporal superior a nove anos entre o ajuizamento e a citação; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e de exibição de contratos vinculados à conta corrente; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova; (iv) revisão dos encargos contratuais para limitar os juros remuneratórios e excluir a capitalização e a comissão de permanência; (v) reconhecimento da iliquidez do título que embasa a cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança e a responsabilidade pela demora na citação; (ii) analisar a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas; (iii) definir a aplicabilidade das normas consumeristas à relação de crédito para fomento empresarial; (iv) aferir a legalidade dos encargos contratuais praticados e a liquidez da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
5. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não de inércia da parte autora, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A atuação persistente do credor na busca pelo paradeiro do devedor, mediante a indicação de diversos endereços e o recolhimento de custas para expedição de cartas precatórias frustradas, afasta a desídia processual e autoriza a aplicação do efeito retroativo da interrupção do prazo prescricional.
7. O indeferimento de prova pericial e documental não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera os elementos constantes nos autos suficientes para formar seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 472 do Código de Processo Civil.
8. A exibição de documentos relativos a contratos distintos daquele que fundamenta a lide é prescindível, uma vez que a autonomia da operação objeto da cobrança impede a revisão indiscriminada de toda a cadeia negocial da conta corrente.
9. A relação jurídica de crédito destinada ao fomento da atividade empresarial não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o tomador do empréstimo para insumo produtivo não se enquadra no conceito de destinatário final previsto no artigo 2o do referido diploma.
10. A incidência da teoria finalista para a definição de consumidor somente é mitigada em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica devidamente comprovadas, o que não ocorre quando a parte formula alegações genéricas desacompanhadas de elementos concretos de desequilíbrio contratual, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça nos AREsp n. 2.812.653 e AREsp n. 3.045.532.
11. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, nos termos da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, sendo lícita a cobrança praticada em patamares inferiores a 1% ao mês demonstrada nos autos.
12. A legalidade dos encargos é mantida quando o demonstrativo de débito revela a observância da multa moratória de 2% e a ausência de cobrança de capitalização de juros ou de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
13. A ação de cobrança, diversamente da execução de título extrajudicial, não exige a presença de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade como pressuposto processual, pois o valor devido é apurado durante a fase de cognição judicial.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 206, § 5o, I; CPC - art. 85, § 11, art. 240, § 1o, art. 355, I, art. 370, art. 472, art. 783; CDC - art. 2o, art. 3o, § 2o, art. 29, art. 42, parágrafo único, art. 52, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Súmula n. 121, Súmula n. 596; STJ - Súmula n. 30, Súmula n. 106, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1059, AREsp n. 2.812.653, AREsp n. 3.045.532.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010781-11.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANI CLEDI RUPPEL - ME - CNPJ: 09.450.315/0001-05 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), VALERI POTRICH JUNIOR - CPF: 982.595.631-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LEANI CLEDI RUPPEL - ME - CNPJ: 09.450.315/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO BNDES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA N. 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação ordinária condenatória, para condenar os requeridos ao pagamento de débito remanescente de Termo de Adesão ao Cartão BNDES, garantido por fiança, após afastar a prescrição e a incidência das normas consumeristas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança diante do lapso temporal superior a nove anos entre o ajuizamento e a citação;
(ii)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e de exibição de contratos vinculados à conta corrente;
(iii)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova;
(iv)
revisão dos encargos contratuais para limitar os juros remuneratórios e excluir a capitalização e a comissão de permanência;
(v)
reconhecimento da iliquidez do título que embasa a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança e a responsabilidade pela demora na citação;
(ii)
analisar a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas;
(iii)
definir a aplicabilidade das normas consumeristas à relação de crédito para fomento empresarial;
(iv)
aferir a legalidade dos encargos contratuais praticados e a liquidez da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

5. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não de inércia da parte autora, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A atuação persistente do credor na busca pelo paradeiro do devedor, mediante a indicação de diversos endereços e o recolhimento de custas para expedição de cartas precatórias frustradas, afasta a desídia processual e autoriza a aplicação do efeito retroativo da interrupção do prazo prescricional.

7. O indeferimento de prova pericial e documental não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera os elementos constantes nos autos suficientes para formar seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 472 do Código de Processo Civil.

8. A exibição de documentos relativos a contratos distintos daquele que fundamenta a lide é prescindível, uma vez que a autonomia da operação objeto da cobrança impede a revisão indiscriminada de toda a cadeia negocial da conta corrente.

9. A relação jurídica de crédito destinada ao fomento da atividade empresarial não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o tomador do empréstimo para insumo produtivo não se enquadra no conceito de destinatário final previsto no artigo 2o do referido diploma.

10. A incidência da teoria finalista para a definição de consumidor somente é mitigada em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica devidamente comprovadas, o que não ocorre quando a parte formula alegações genéricas desacompanhadas de elementos concretos de desequilíbrio contratual, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça nos AREsp n. 2.812.653 e AREsp n. 3.045.532.

11. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, nos termos da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, sendo lícita a cobrança praticada em patamares inferiores a 1% ao mês demonstrada nos autos.

12. A legalidade dos encargos é mantida quando o demonstrativo de débito revela a observância da multa moratória de 2% e a ausência de cobrança de capitalização de juros ou de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

13. A ação de cobrança, diversamente da execução de título extrajudicial, não exige a presença de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade como pressuposto processual, pois o valor devido é apurado durante a fase de cognição judicial.

IV. DISPOSITIVO

14
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 206, § 5o, I; CPC - art. 85, § 11, art. 240, § 1o, art. 355, I, art. 370, art. 472, art. 783; CDC - art. 2o, art. 3o, § 2o, art. 29, art. 42, parágrafo único, art. 52, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 121, Súmula n. 596; STJ - Súmula n. 30, Súmula n. 106, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1059, AREsp n. 2.812.653, AREsp n. 3.045.532.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
VALERI POTRICH JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Ordinária Condenatória registrada sob o n.
0010781-11.2015.8.11.0055
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido autoral.

Na
origem
, o
Banco do Brasil S.A.
narrou que a empresa
Leani Cledi Ruppel - ME
firmou o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n. 132.110.732, operação 67031385, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a garantia fidejussória de
Valeri Potrich Junior
, na condição de fiador. (ids. 32169952 e 32170453)

Segundo a instituição financeira, os requeridos utilizaram o crédito disponibilizado, mas não honraram a obrigação na data pactuada, e todas as tentativas extrajudiciais de cobrança revelaram-se infrutíferas.

O débito, atualizado até 16/maio/2015, alcançava R$ 121.923,86 (cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). O banco requerente pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento do montante indicado, acrescido dos encargos de inadimplência, juros e taxas de mercado, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, custas e despesas processuais.

Registra-se que o feito percorreu trajetória processual acidentada. A requerida Leani Cledi Ruppel - ME foi citada e apresentou contestação na qual aduziu a ausência de liquidez e exigibilidade do título, postulou a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização e dos encargos moratórios cumulados com comissão de permanência, a redução da multa moratória para 2% (dois por cento), a compensação de valores e a repetição de indébito. (ids. 32170465 a 32170474)

Antes da citação do requerido
Valeri Potrich Junior
, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. (id. 32170990)

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, e o Desembargador Relator à época deu-lhe provimento, em decisão monocrática, para anular a sentença e determinou, assim, a devolução dos autos ao juízo de origem para as providências pertinentes. (ids. 32170992, 32170993 e 34807950, respectivamente.)

Com a devolução dos autos à origem, os advogados da requerida Leani Cledi Ruppel - ME comunicaram a renúncia ao mandato. Intimada a regularizar sua representação processual, a requerida permaneceu inerte. (ids. 328116985 e 328116986)

O requerido
Valeri Potrich Junior
foi citado em 7/outubro/2024, por intermédio de oficial de justiça, via aplicativo
WhatsApp
, na cidade de Campo Novo dos Parecis. (id. 328117058)

Após a citação,
Valeri Potrich Junior
apresentou
contestação
em 31/outubro/2024, na qual arguiu, como prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Sustentou que a ação foi distribuída em 1o/julho/2015, a inicial recebida em 24/julho/2015, e a citação válida somente efetivada em 7/outubro/2024, com o transcurso de mais de 9 (nove) anos, período muito superior ao quinquênio legal. (id. 328117060)

O contestante argumentou que, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição não fora interrompida, porquanto a citação ocorreu quando já havia decorrido integralmente o prazo prescricional.

O requerido sustentou, ainda, que a relação contratual se reveste de natureza consumerista, com amparo no artigo 3o, § 2o, e nos artigos 2o,
caput
, e 29 do Código de Defesa do Consumidor, e invocou a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do diploma consumerista às instituições financeiras. Requereu a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade de justiça.

No campo meritório, aduziu que firmou contrato adesivo de abertura de conta corrente n. 000.039.403-3, agência 1321-8, e que os encargos cobrados pelo banco eram exorbitantes em razão de cláusulas abusivas. Afirmou não possuir cópia do contrato de abertura da conta corrente nem dos demais pactos vinculados e postulou a revisão de toda a cadeia negocial.

O contestante defendeu a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, ou, subsidiariamente, à taxa SELIC; a vedação da capitalização mensal de juros (Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal); a ilegalidade da comissão de permanência (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça); e a redução da multa moratória ao limite de 2% (dois por cento).

Arguiu, também, a ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a cobrança, sob o fundamento de que o
quantum debeatur
não poderia ser aceito sem depuração técnica, dada a existência de cláusulas abusivas. Postulou a compensação de eventuais valores pagos indevidamente e a repetição de indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por derradeiro, requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal com a extinção do feito; subsidiariamente, a procedência da contestação com revisão judicial do contrato, a limitação dos encargos, a exibição dos documentos originais e demais pactos vinculados à conta corrente, a produção de prova pericial técnico-contábil e a condenação do banco nos ônus sucumbenciais.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou
impugnação
à contestação. No ponto relativo à prescrição quinquenal, elaborou detalhado cronograma dos andamentos processuais para demonstrar que atendeu a todos os comandos judiciais e promoveu reiteradas diligências para localizar e citar o requerido, com expedição de cartas precatórias e mandados para diversas comarcas. (id. 328117065)

A instituição financeira invocou a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e sustentou que a demora na citação decorreu de motivos inerentes à máquina judiciária, circunstância que não pode ser imputada ao credor.

Além disso, o banco impugnou o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o requerido não comprovou a insuficiência de recursos. Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na interpretação finalista do artigo 2o do referido diploma, por considerar que o contrato foi celebrado para fomento da atividade empresarial da requerida e que os requeridos não se enquadram no conceito de consumidores. Pugnou, igualmente, pelo indeferimento da inversão do ônus da prova.

Por fim, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e pela improcedência integral da contestação.

Sobreveio
sentença
proferida em 8/agosto/2025. Nela, o magistrado de origem indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça formulados por ambos os requeridos, por considerar que se limitaram a deduzir o requerimento sem apresentar documentação idônea comprobatória da hipossuficiência financeira, especialmente quando se trata de pessoa jurídica ou empresário individual. (id. 328117070)

O juízo indeferiu o pedido de exibição de documentos referentes a contratos, pactos e operações vinculados à conta corrente n. 39.403-3, ao fundamento de que a operação objeto da demanda é autônoma e desvinculada de outras eventuais avenças firmadas entre as partes.

Pelo mesmo raciocínio, indeferiu a produção de prova pericial, por entender que as questões suscitadas são passíveis de análise com base nos elementos documentais já constantes dos autos. Considerou a causa madura e proferiu sentença com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prejudicial de prescrição quinquenal arguida por Valeri Potrich Junior foi igualmente afastada: o magistrado consignou que, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura da ação interrompe a prescrição desde que a citação se efetive sem culpa do autor, e que a demora decorreu de dificuldade na localização do requerido, situação alheia à esfera de controle do banco requerente.

O juízo afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado para fomento da atividade empresarial da requerida e de que os requeridos não demonstraram qualquer vulnerabilidade concreta que autorizasse a aplicação da legislação consumerista. Indeferiu, por consequência, a inversão do ônus da prova.

No exame do mérito, o magistrado consignou que o Termo de Adesão ao Cartão BNDES celebrado entre as partes constitui contrato bancário válido, sem vício de consentimento ou cláusulas abusivas.

Segundo o juízo, a análise do demonstrativo de cálculo apresentado pelo autor confirmou a inexistência de cobrança de juros capitalizados, a prática de juros remuneratórios inferiores a 1% (um por cento) ao mês, a fixação de multa moratória em 2% (dois por cento) e a ausência de comissão de permanência.

O magistrado também rejeitou a alegação de iliquidez da dívida e consignou que a alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos, é insuficiente para autorizar a revisão judicial do contrato.

No dispositivo, julgou procedente o pedido e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 121.923,86 (cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), acrescidos dos juros e encargos pactuados. A sucumbência foi atribuída à parte requerida, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
Valeri Potrich Junior
interpôs o presente recurso de apelação. Reitera, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (id. 328117073)

O apelante alega, igualmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o indeferimento da prova pericial contábil e da exibição dos contratos vinculados à conta corrente n. 39.403-3 impediu a apuração dos alegados excessos contratuais.

Sustenta, outrossim, que a sentença foi proferida com base exclusivamente em documentos produzidos de forma unilateral pela instituição financeira, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos artigos 369 e 373 do Código de Processo Civil.

No mérito, postula a reforma integral do
decisum
, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão das cláusulas contratuais e a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença. Sobre a prescrição, reitera a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 328117079)

No tocante ao cerceamento de defesa, o apelado sustenta que a condução da instrução probatória constitui faculdade do juiz, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Aponta que o magistrado dispensou a prova pericial com fundamento no artigo 472 do mesmo diploma, por considerar suficientes os documentos constantes dos autos, e que a pretensão do apelante revela caráter procrastinatório.

Afirma, ainda, que os demandados invocaram, de maneira abstrata, a condição de consumidores, sem demonstrar vulnerabilidade que justifique a aplicação da legislação consumerista.

Requer, por fim, que seja negado provimento à apelação.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Valeri Potrich Junior
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Banco do Brasil S.A.
e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 121.923,86 (cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), acrescidos dos encargos pactuados, referentes ao Termo de Adesão ao Cartão BNDES n. 132.110.732.

O cerne da controvérsia recursal abrange a aferição da ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil e da exibição de documentos, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e a regularidade dos encargos contratuais cobrados pela instituição financeira.

O recurso não comporta acolhimento.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A pretensão exercida pelo banco apelado, fundada no Termo de Adesão ao Cartão BNDES n. 132.110.732, submete-se, portanto, ao prazo prescricional quinquenal.

O artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação. A eficácia retroativa desse efeito interruptivo, contudo, pressupõe que a citação se realize sem culpa do autor, conforme ressalva expressa nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça complementa esse regime ao enunciar que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A razão de ser do verbete é proteger o credor diligente das deficiências estruturais e operacionais do aparato judiciário, de modo que a morosidade sistêmica do Poder Judiciário não prejudique aquele que exerceu tempestivamente seu direito de ação.

A incidência da Súmula 106 pressupõe dois requisitos cumulativos: que a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional e que a demora na citação não seja imputável à inércia ou desídia da parte autora.

No caso dos autos, ambos os requisitos se encontram satisfeitos.

Quanto ao primeiro, a ação de cobrança foi ajuizada em 1o/julho/2015, dentro do prazo prescricional quinquenal. A propositura tempestiva da demanda é fato incontroverso e reconhecido por ambas as partes.

A questão central reside, portanto, na aferição do segundo requisito: se a demora na efetivação da citação do apelante, concretizada somente em 7/outubro/2024, é atribuível à desídia do credor ou a motivos alheios à sua esfera de controle.

O exame detido do cronograma processual, acostado aos autos pela instituição financeira na impugnação à contestação, revela atuação persistente e contínua do banco apelado ao longo de toda a tramitação.

A reconstituição dos andamentos processuais demonstra que, de 2015 a 2024, a instituição financeira respondeu a todos os comandos judiciais, recolheu custas de precatórias em diversas oportunidades, indicou novos endereços à medida que os anteriores se revelavam desatualizados, requereu a expedição de cartas precatórias para comarcas distintas e solicitou mandados de citação para diferentes localidades.

A cronologia dos atos processuais é elucidativa. Após o ajuizamento e o despacho inicial em julho de 2015, o banco requereu a expedição de carta precatória para citação do apelante já em novembro de 2015. Devolvida sem cumprimento, nova precatória foi expedida em março de 2017, também sem êxito. Outra tentativa se frustrou em 2018. Novas diligências se sucederam entre 2019 e 2024, com indicação de endereços em diferentes comarcas, inclusive Crissiumal/RS e Campo Novo dos Parecis/MT.

Em nenhum momento se verificou paralisação do feito por inércia ou desídia do credor. Os intervalos sem movimentação processual decorreram, predominantemente, do trâmite das cartas precatórias nas comarcas deprecadas, da migração dos autos para o sistema eletrônico em 2020 e do período em que o processo esteve em grau recursal, entre 2019 e 2020, após a extinção por abandono da causa, que foi posteriormente anulada por esta Corte.

O apelante sustenta que a instituição financeira, por dispor de amplos recursos cadastrais e tecnológicos, deveria ter adotado providências mais eficazes para viabilizar a citação. Essa tese, contudo, não resiste ao confronto com os elementos dos autos.

O dever processual do autor é promover as diligências necessárias à citação, nos limites dos meios processuais legalmente previstos, e não localizar o réu por vias extrajudiciais.

Conforme se extrai do cronograma, o banco requereu a expedição de cartas precatórias e mandados de citação para todas as localidades de que obteve notícia, recolheu as custas respectivas e acompanhou o cumprimento das diligências.

Assim, a impossibilidade de localização do réu nos endereços indicados não configura desídia do credor, mas circunstância alheia à sua esfera de controle.

É relevante observar, nesse ponto, que a dificuldade de localização do apelante constitui fato objetivo que permeou todo o trâmite processual. Os mandados de citação e as cartas precatórias foram devolvidos sem cumprimento em reiteradas oportunidades, não por deficiência na atuação do autor, mas porque o citando não foi encontrado nos endereços disponíveis.

O apelante apresenta, ainda, cópias de conversas realizadas pelo aplicativo
WhatsApp
entre os patronos do banco e o próprio apelante, com o propósito de demonstrar que a instituição financeira conhecia seu contato telefônico e, assim, poderia ter viabilizado a citação por esse meio.

Esse argumento, porém, não procede. A citação constitui ato processual solene, revestido de formalidades legais que visam assegurar a ciência inequívoca do réu e o exercício pleno do contraditório. A existência de contato telefônico entre os patronos do credor e o devedor não impõe ao autor o dever de requerer a citação por meios informais.

Ao contrário, a opção por vias processuais ordinárias, como cartas precatórias e mandados de citação, revela cautela processual legítima, destinada a preservar a higidez do ato citatório e evitar futuras alegações de nulidade.

Importa registrar, ademais, que a demora na localização do apelante não pode ser separada da própria conduta do réu. O apelante residia em localidades diversas ao longo dos anos, o que dificultou de modo significativo as tentativas de citação. Não é razoável imputar ao credor a responsabilidade por circunstância que decorre, em última análise, da mobilidade do próprio devedor.

Diante desse quadro, a sentença de primeiro grau acertou ao afastar a prejudicial de prescrição quinquenal. A ação foi proposta dentro do prazo prescricional, e a demora na citação decorreu de dificuldade na localização do réu, e não de inércia ou negligência do credor. Incide, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o acolhimento da prescrição quando a demora na citação não é imputável ao autor.

Rejeito, por essas razões, a prejudicial de prescrição quinquenal arguida pelo apelante.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil e da exibição dos contratos vinculados à conta corrente n. 39.403-3 configurou cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se baseou exclusivamente em documentos produzidos de forma unilateral pela instituição financeira.

O artigo 370 do Código de Processo Civil atribui ao juiz a direção da instrução probatória, com poderes para deferir, indeferir ou determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa essa regra ao autorizar o indeferimento, em decisão fundamentada, das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O artigo 472 do Código de Processo Civil reforça essa faculdade ao prever que o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o magistrado considere suficientes.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de exibição de documentos referentes a contratos, pactos e operações vinculados à conta corrente n. 39.403-3 por fundamento preciso: a operação objeto da demanda, consubstanciada no Termo de Adesão ao Cartão BNDES n. 132.110.732, é autônoma e desvinculada de outras eventuais avenças firmadas entre as partes.

Essa fundamentação é juridicamente adequada. A pretensão do apelante de revisar toda a cadeia negocial relacionada à conta corrente extrapola os limites objetivos da demanda, que se circunscreve à cobrança de valores decorrentes de uma operação específica. Admitir a dilação probatória pretendida equivaleria a ampliar indevidamente o objeto da lide, em afronta ao princípio da congruência e à estabilidade da demanda.

No tocante à prova pericial contábil, o indeferimento igualmente se justifica. As questões suscitadas pelo apelante, relativas à legalidade dos encargos contratuais, são passíveis de análise com base nos elementos documentais constantes dos autos, notadamente o Termo de Adesão ao Cartão BNDES e o demonstrativo de evolução do débito.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a produção de prova técnica se revelava imprescindível ao deslinde da controvérsia. O magistrado, ao considerar a causa madura e apta para julgamento, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, exerceu legitimamente a faculdade que a legislação processual lhe confere.

Para que se configure cerceamento de defesa, é necessário demonstrar que a prova indeferida era indispensável à solução da lide e que a sua ausência resultou em prejuízo concreto à parte. No caso, o apelante formulou alegações genéricas de abusividade contratual, sem indicar, de forma específica, quais encargos estariam em desconformidade com os parâmetros legais. A mera insatisfação com o indeferimento de prova não equivale a cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e nos artigos 2o, 3o, § 2o, e 29 do referido diploma. Invoca sua condição de pessoa física e alega vulnerabilidade técnica perante a instituição financeira.

É certo que a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Esse enunciado, contudo, não significa que toda e qualquer relação entre instituição financeira e cliente configure relação de consumo.

A incidência da legislação consumerista depende da verificação, em cada caso concreto, do enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça como regra para a delimitação do conceito de consumidor, exige que o adquirente seja destinatário fático e econômico do bem ou serviço, retirando-o da cadeia produtiva. (STJ, AREsp n. 2.812.653/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

A teoria finalista admite mitigação apenas quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor, circunstância que autoriza a extensão da proteção consumerista mesmo àquele que utiliza o produto ou serviço como insumo de atividade produtiva. (STJ, AREsp n. 3.045.532/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No caso dos autos, o Termo de Adesão ao Cartão BNDES n. 132.110.732 foi celebrado pela empresa Leani Cledi Ruppel - ME, com a garantia fidejussória de Valeri Potrich Junior, na condição de fiador. A natureza da operação é inequívoca: trata-se de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial da devedora principal, por intermédio do Cartão BNDES, instrumento específico de financiamento à atividade produtiva.

O apelante, na condição de fiador de operação destinada à atividade empresarial, não se qualifica como consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A garantia fidejussória é acessória à obrigação principal e partilha da natureza jurídica desta. Se a operação principal não configura relação de consumo, a fiança que a garante tampouco pode ser submetida ao regime consumerista.

Soma-se a isso a ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade. O apelante limitou-se a invocar, de forma genérica, sua condição de pessoa física e de hipossuficiente técnico, sem apresentar elementos concretos que evidenciassem posição de desequilíbrio perante a instituição financeira. A mera alegação abstrata de vulnerabilidade, desacompanhada de demonstração efetiva, é insuficiente para excepcionar a regra geral da teoria finalista.

A sentença recorrida, ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indeferir a inversão do ônus da prova, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Rejeito, por consequência, a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

ENCARGOS CONTRATUAIS E LIQUIDEZ DO TÍTULO

O apelante impugna os encargos contratuais chancelados pela sentença e defende a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a vedação da capitalização de juros, a inadmissibilidade da cumulação de comissão de permanência com juros e correção monetária e a adequação da multa moratória ao limite legal de 2% (dois por cento). Sustenta, ainda, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que fundamenta a cobrança.

A análise dessas impugnações deve partir de constatação essencial feita pelo magistrado de origem: o demonstrativo de evolução do débito apresentado pelo banco apelado registra juros remuneratórios de 0,86% ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento), ausência de capitalização de juros e inexistência de cobrança de comissão de permanência.

Essas constatações, não contrariadas por nenhuma prova produzida pelo apelante, revelam que os encargos efetivamente praticados se encontram dentro dos parâmetros aceitos pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

A pretensão de limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano carece de fundamento normativo. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a questão é meramente acadêmica, porquanto os juros remuneratórios praticados, inferiores a 1% (um por cento) ao mês, situam-se abaixo do próprio limite invocado pelo apelante.

Quanto à capitalização de juros, o demonstrativo de cálculo demonstra a sua inocorrência. A alegação do apelante, nesse ponto, é genérica e não encontra respaldo nos elementos dos autos.

A mesma consideração se aplica à comissão de permanência: os documentos que instruem a ação evidenciam que esse encargo não foi cobrado. A invocação da Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, revela-se, portanto, desprovida de pertinência com o caso concreto.

A multa moratória, fixada em 2% (dois por cento), observa o limite previsto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável como parâmetro geral de razoabilidade mesmo nas relações não submetidas ao regime consumerista.

No tocante à liquidez do título, o apelante sustenta que demonstrativos unilaterais apresentados pela instituição financeira não se revestem dos requisitos exigidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil. Essa objeção, porém, não se sustenta.

A ação de cobrança, ao contrário da execução de título extrajudicial, não exige título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade como pressuposto processual. A pretensão condenatória se funda no inadimplemento contratual, e a apuração do
quantum debeatur
integra o próprio objeto da cognição judicial.

No caso, o Termo de Adesão ao Cartão BNDES n. 132.110.732 e o demonstrativo de evolução da dívida constituem elementos suficientes para comprovar a existência da obrigação, o inadimplemento e o valor devido. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a extrapolação de limites legais, é insuficiente para autorizar a revisão judicial do contrato.

Rejeito, por essas razões, as impugnações relativas aos encargos contratuais e à liquidez do título.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALERI POTRICH JUNIOR
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026